Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cessão de direitos possessórios relativo a imóvel situado em área pública.
2. O apelante alegou ilicitude do objeto contratual por se tratar de bem situado em parcelamento irregular e requereu a nulidade do negócio jurídico.
II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em saber se a cessão de direitos possessórios sobre imóvel erguido em área pública e reconhecidamente irregular pode ser declarada nula em razão da ilicitude do objeto contratual.
III. Razões de Decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 637/STJ) admite a discussão possessória entre particulares sobre bens públicos, reconhecendo a possibilidade de tutela jurisdicional em litígios dessa natureza.
5. O contrato em exame refere-se à cessão de direitos possessórios, e não à transferência de propriedade, sendo conhecida e assumida pelas partes a condição de irregularidade da área, conforme cláusula contratual expressa.
6. Não comprovados vícios de consentimento ou ilicitude material diversa da mera irregularidade fundiária, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, impondo-se a observância das obrigações livremente assumidas.
7. O apelante, ao adquirir o imóvel ciente da irregularidade e sem escritura pública, assumiu os riscos inerentes ao negócio, não podendo invocar nulidade para se beneficiar da própria torpeza.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II e 166, II; CPC, art. 373, I; Lei no 6.766/1979, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.176/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.09.2016, DJe 30.09.2016; TJDFT, Acórdãos no 1005835, 1001732 e 953454, 5a e 6a Turmas Cíveis, j. 2016–2017.